Tribunal: TJBA
Processo: 8001480-48.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001480-48.2022.8.05.0208 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO Advogado(s): GABRIELA GOMES VIDAL APELADO: DONEZIA PEREIRA DOS PASSOS Advogado(s):RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE REMANSO contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por DONEZIA PEREIRA DOS PASSOS em Ação Declaratória de Promoção Funcional c/c Obrigação de Fazer e Cobrança de Valores. A decisão reconheceu o direito da autora à promoção funcional horizontal automática, nos termos do art. 21, §1º, da Lei Municipal nº 102/2002, determinando o reenquadramento funcional e o pagamento das diferenças salariais retroativas, conforme previsto no Anexo VI da referida lei. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de regulamentação por decreto impede a eficácia da norma de promoção por merecimento; (ii) estabelecer se a promoção automática depende da realização de uma primeira avaliação de desempenho; (iii) determinar se a concessão da promoção horizontal cumulada com o quinquênio configura bis in idem; e (iv) verificar a possibilidade de apreciação, em grau recursal, da alegação de inconstitucionalidade do art. 21 da Lei Municipal nº 102/2002. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de inconstitucionalidade do art. 21 da Lei Municipal nº 102/2002 não é conhecida por configurar inovação recursal, uma vez que não foi suscitada em primeira instância, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. O art. 21, §1º, da Lei Municipal nº 102/2002 assegura expressamente a promoção funcional horizontal automática na hipótese de ausência de avaliação periódica de desempenho, não sendo possível à Administração frustrar esse direito por sua própria inércia. 5. A exigência de regulamentação por decreto (art. 21, §3º da mesma lei) não inviabiliza a eficácia do §1º, que trata de situação excepcional de omissão administrativa, conferindo eficácia imediata à norma. 6. A alegação de que a progressão funcional horizontal configura bis in idem em relação ao adicional por tempo de serviço não procede, pois se trata de institutos jurídicos distintos: o primeiro vinculado à evolução na carreira e o segundo ao decurso do tempo, sem prejuízo de coexistência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Tese de julgamento: 1. A omissão da Administração na realização de avaliação de desempenho não impede a aplicação do art. 21, §1º, da Lei Municipal nº 102/2002, que assegura a promoção funcional horizontal automática. 2. A exigência de regulamentação por decreto não obsta o exercício do direito à promoção automática diante da inércia administrativa. 3. A progressão funcional horizontal não se confunde com o adicional por tempo de serviço, sendo ambas cumuláveis por possuírem fundamentos e naturezas jurídicas distintas. 4. A inconstitucionalidade de norma legal não pode ser suscitada pela primeira vez em sede recursal, sob pena de configurar inovação recursal inadmissível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001480-48.2022.8.05.0208, em que figuram, como apelante, o MUNICÍPIO DE REMANSO, e, como apelada, DONEZIA PEREIRA DOS PASSOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora que compõe a Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE A APELAÇÃO, e nesta extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)